Tribunal: TJES
Processo: 5005369-07.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Social
Data de julgamento: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005369-07.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS e outros (2)

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. DEMANDA CONTRA O PRÓPRIO ENTE PÚBLICO. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. TEMA 1.002 REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO ADESIVO. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CABIMENTO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. INVIABILIDADE. EQUIDADE. TEMA 1.313. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em ação de obrigação de fazer ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, reconheceu a responsabilidade solidária do Estado e do Município de São Mateus pelo custeio de tratamento psiquiátrico em Residência Terapêutica Tipo II, em favor de assistida, e condenou os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. A Defensoria Pública, por sua vez, interpôs recurso adesivo visando à majoração dos honorários fixados em R$ 500,00 por réu, com aplicação do §2º do art. 85 do Código de Processo Civil, em no mínimo 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública estadual, mesmo sendo esta órgão integrante da Administração estadual; e (ii) verificar se é cabível a majoração dos honorários sucumbenciais, arbitrados por equidade, em demanda envolvendo direito à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.002 da Repercussão Geral, firmou entendimento vinculante no sentido de que é devida a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, ainda que a lide se estabeleça entre órgãos do mesmo ente, desde que os valores sejam destinados exclusivamente ao fundo de aparelhamento da instituição, vedado o rateio entre seus membros.

4. A legislação estadual que regula o Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública (FADEPES) deve se conformar ao entendimento constitucional estabelecido pelo STF, não sendo admitida interpretação que inviabilize o repasse de verbas sucumbenciais à Defensoria Pública estadual.

5. É cabível recurso adesivo interposto para majoração de honorários sucumbenciais, mesmo sem sucumbência recíproca quanto à questão principal. Precedentes do STJ.

6. Contudo, no mérito, o pedido de majoração dos honorários não merece prosperar, pois, nos termos da tese firmada no Tema 1.313 do STJ, os honorários em ações que versam sobre o direito à saúde devem ser fixados por equidade, não se aplicando os percentuais previstos no § 2º do art. 85 do CPC. A quantia fixada pelo juízo de origem mostra-se proporcional e adequada ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. É cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública estadual quando esta representa parte vencedora, mesmo em demanda contra o próprio ente a que pertence, conforme Tema 1.002 de Repercussão Geral do STF.

2. Os honorários sucumbenciais devidos à Defensoria Pública devem ser destinados exclusivamente ao fundo de aparelhamento institucional, sendo vedado o repasse direto aos membros da carreira.

3. A fixação dos honorários sucumbenciais em ações que tratam do direito à saúde deve observar o critério de equidade, conforme estabelecido pelo STJ no Tema 1.313 dos recursos repetitivos.

_______________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 134; CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 8º-A; CC/2002, art. 381; Lei Complementar nº 80/1994, art. 4º, XXI.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.140.005/SP (Tema 1.002), Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 06.02.2020; STJ, REsp 2.029.450/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 24.02.2025; STJ, Tema 1.313 dos Recursos Repetitivos; TJES, ApCiv nº 00779244120128080011, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 18.10.2024; TJES, ApCiv nº 50013148320228080014, Rel.ª Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 19.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra a sentença de id. 15744344, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo em favor de Ana Lúcia Covre, em face do Estado do Espírito Santo e do Município de São Mateus.

A demanda buscou o acolhimento da assistida em Residência Terapêutica Tipo II, custeada solidariamente pelos entes demandados, diante da gravidade de seu quadro psiquiátrico e imprescindibilidade de tratamento de saúde, comprovado por laudos médicos (Ids 46718757, 46718753 e 46718759), e da impossibilidade de cuidados familiares.

Após regular trâmite processual, o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos, confirmando a liminar anteriormente deferida, para reconhecer a responsabilidade solidária do Estado e do Município pelo custeio integral do tratamento, bem como condenou o Município de São Mateus ao pagamento de 50% das custas processuais e honorários de R$ 500,00, e o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários no mesmo valor, isentando-o das custas, em conformidade com a Lei Estadual nº 9.974/2013.

Irresignado, o Estado do Espírito Santo interpôs recurso de apelação (id. 15744345), restringindo sua insurgência ao capítulo relativo à condenação em honorários advocatícios, sustentando, em síntese, a impossibilidade de condenação do ente estadual ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, sob alegação de afronta ao Tema 1.002 do Supremo Tribunal Federal e à legislação estadual reguladora do FADEPES - Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual.

Apresentadas as contrarrazões pela Defensoria Pública (id. 15744352), pugnando pelo desprovimento do apelo, a instituição igualmente interpôs recurso adesivo (id. 15744352), objetivando a majoração dos honorários sucumbenciais, ao argumento de que a fixação por equidade (R$ 500,00 por réu) não observou os critérios legais do§2º do art. 85 do Código de Processo Civil.

O Estado, por sua vez, apresentou contrarrazões ao recurso adesivo (id. 15744352), sustentando, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso adesivo por ausência de sucumbência recíproca, e, no mérito, a manutenção dos honorários fixados por equidade.

O Município de São Mateus apresentou contrarrazões ao recurso adesivo no id. 15744355, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador Alexandre Puppim
Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível nº 5005369-07.2024.8.08.0047
Apelante/Apelado adesivo:
Estado do Espírito Santo e Município de São Mateus
Apelado/Apelante adesivo:
Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo
Relator:
Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

A análise dos recursos cinge-se à controvérsia relativa à condenação em honorários sucumbenciais imposta em favor da Defensoria Pública do Espírito Santo e à pretensão, deduzida em recurso adesivo, de majoração do valor fixado pelo juízo de primeiro grau.

No que se refere ao recurso principal interposto pelo Estado do Espírito Santo, não assiste razão ao apelante. A irresignação concentra-se em tese já definitivamente apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Tema 1.002 da Repercussão Geral
, no qual o Pretório Excelso firmou entendimento no sentido de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, inclusive quando litiga contra o ente federado ao qual pertence, desde que tais verbas sejam necessariamente destinadas ao fundo de aparelhamento da instituição, vedado o rateio entre seus membros:

Tema 1.002, Repercussão Geral:
“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.”

O posicionamento do STF possui natureza vinculante e eficácia erga omnes, de modo que não pode ser afastado por legislação estadual, como pretende o apelante. Ao revés, a legislação estadual é que deve conformar-se à interpretação constitucional firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.022.

Assim, não subsiste a alegação de que a destinação dos honorários ao FADEPES contraria o entendimento firmado no Tema 1.002. A decisão paradigma não apenas admite, mas exige que a verba honorária sucumbencial seja destinada exclusivamente ao fundo institucional, não havendo espaço para rateio entre os defensores públicos.

Este Egrégio Tribunal já teve oportunidade de decidir demandas semelhantes, quando adotou esse mesmo entendimento, a seguir:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. V
ERBAS SUCUMBENCIAIS DESTINADAS AO FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA . TESE 1.002 DO STF.
FORMA DE ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO . EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME [...] II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há omissão quanto à interpretação do art. 42, V, da Lei Complementar Estadual nº 55/1994 e à aplicação do Tema 1.002 do STF; (ii) analisar a regularidade da destinação de honorários advocatícios ao FADEPES; e (iii) avaliar se houve omissão quanto à forma de atualização da condenação por danos morais . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração, conforme o art. 1 .022 do Código de Processo Civil, são cabíveis apenas em casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 4. Não há omissão na decisão quanto à destinação dos honorários advocatícios ao FADEPES, pois o acórdão fundamenta que
a destinação dos valores à estrutura administrativa da Defensoria Pública está em conformidade com a legislação estadual e com a tese fixada no Tema 1.002 do STF, que veda o repasse direto dos honorários aos defensores públicos
[...] . Tese de julgamento: 1 .
A destinação dos honorários advocatícios ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual (FADEPES), sem repasse direto aos defensores públicos, não viola o Tema 1.002 do STF.
2. A atualização da condenação por danos morais deve observar os índices da caderneta de poupança desde o evento danoso e a taxa SELIC a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021 . Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; Lei Complementar Estadual nº 55/1994, art. 42, V; Lei nº 11 .960/2009; Lei nº 8.177/1991, art. 12; EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1 .142.206/SP (Tema 1.002), Rel. Min . Alexandre de Moraes, j. 06.02.2020; STJ, REsp 1 .492.221/PR (Tema 905), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j . 22.02.2018; STJ, AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel . Min. Luis Felipe Salomão, j. 24.04 .2018. Vitória, 27 de janeiro de 2025. RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00060942520208080014, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, j. 05/02/2025)

PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PROL DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – POSSIBILIDADE – TEMA 1002 DO STF – REDUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
Entendimento oriundo do Supremo Tribunal Federal, em caráter vinculante (Tema 1.002 da Repercussão Geral) concluiu pela possibilidade de pagamento dos honorários de sucumbência à Defensoria Pública representante da parte vencedora no processo, ainda que a ação tenha sido ajuizada contra o ente público que integra, devendo o valor ser destinado ao aparelhamento da instituição, vedado o rateio entre seus membros
. 2. Tendo em vista que o proveito econômico neste caso não é estimável, bem como, que a fixação da verba honorária em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública tem como escopo recompor esse Fundo, que, em nosso Estado, é objeto de destinação de recursos substanciais, a
fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 500,00 (quinhentos reais) é quantia proporcional e razoável no caso em análise.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00779244120128080011, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível, j. 18/10/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA . CONDENAÇÃO DE ENTES PÚBLICOS. POSSIBILIDADE. DESTINAÇÃO AO FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA.
PROVIMENTO DO RECURSO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo contra sentença que, ao julgar procedente o pleito autoral, deixou de condenar o Estado do Espírito Santo e o Município de Colatina ao pagamento de honorários sucumbenciais, pleiteados para serem revertidos ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários sucumbenciais em face de ente público do qual é parte integrante; e (ii) estabelecer a destinação da verba honorária em conformidade com a legislação e os precedentes vinculantes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . O art. 4º, inciso XXI, da Lei Complementar nº 80/1994 assegura à Defensoria Pública a prerrogativa de perceber honorários advocatícios sucumbenciais, ainda que os Defensores Públicos, individualmente, não possam receber tais valores. 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 114005 (Tema 1 .002), firmou entendimento vinculante no sentido de que é cabível a condenação de entes públicos, inclusive aquele ao qual pertence a Defensoria Pública, ao pagamento de honorários sucumbenciais, devendo a verba ser destinada exclusivamente ao Fundo de Aparelhamento da instituição, vedado o rateio entre os membros. 5. A superação do entendimento anterior, consubstanciado na Súmula 421/STJ, decorre do reconhecimento de que não se aplica o instituto da confusão (art. 381 do Código Civil)às hipóteses de honorários sucumbenciais devidos à Defensoria Pública pela atuação contra o ente ao qual pertence . 6. No caso concreto, o Estado do Espírito Santo e o Município de Colatina devem ser condenados ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, com destinação exclusiva ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo. IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda contra ente público, inclusive aquele que integra . 2. Os honorários sucumbenciais devidos à Defensoria Pública devem ser destinados exclusivamente ao fundo de aparelhamento da instituição, sendo vedado o rateio entre seus membros.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 134; CPC/2015, art . 85, §§ 2º e 11; CC/2002, art. 381; Lei Complementar nº 80/1994, art. 4º, inciso XXI. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 114005, Rel . Min. Roberto Barroso, Plenário, julgamento virtual iniciado em 16.06.2023 (Tema 1 .002); STJ, Súmula 421. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50013148320228080014, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, j. 19/12/2024)

Portanto, a condenação do Estado ao pagamento dos honorários sucumbenciais, tal como fixada na sentença, encontra-se em integral consonância com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, inexistindo qualquer violação à tese vinculante.

Passo, então, à análise do recurso adesivo interposto pela Defensoria Pública do Espírito Santo, destinado à majoração da verba honorária.

Inicialmente, cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu o cabimento do recurso adesivo em apelação visando exclusivamente à majoração dos honorários advocatícios, ainda que não haja sucumbência recíproca quanto ao mérito principal, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ADESIVO EM APELAÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . POSSIBILIDADE. 1. A controvérsia recursal consiste em saber se é cabível o recurso adesivo em apelação para a majoração de honorários advocatícios, independentemente da existência de sucumbência recíproca quanto ao capítulo principal. 2 . A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de que é possível interpor recurso adesivo em apelação exclusivamente para a majoração de honorários advocatícios estipulados na sentença. 3. Recurso especial provido.(STJ - REsp: 2029450 DF 2022/0306729-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/02/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025)

Assim, rejeito a preliminar de inadmissibilidade suscitada pelo Estado do Espírito Santo e conheço do recurso adesivo.

No mérito, todavia, também não assiste razão à recorrente. A questão da fixação de honorários em demandas envolvendo direito à saúde foi apreciada recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema 1.313 dos Recursos Repetitivos
, cuja tese colaciono abaixo:

Tema 1.313, Recursos Repetitivos: “
Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.”

É exatamente o caso dos autos e o critério utilizado pelo juízo
a quo,
que aplicou corretamente a equidade, sopesando a natureza da causa, a extensão do trabalho desenvolvido, o caráter essencial da prestação jurisdicional e a necessidade de evitar distorções na fixação da verba.

Não há razão, portanto, para modificar o patamar estabelecido, que se mostra adequado, proporcional e compatível com a orientação do Superior Tribunal de Justiça. Assim, o recurso adesivo também não merece provimento.

Por todo o exposto,
conheço dos recursos do Estado do Espírito Santo e da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, mas nego-lhes provimento
, mantendo integralmente a sentença.

É como voto.